Tribunal: STF
Processo: HC 230967
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.059.760/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), porque



    [...] trazia consigo, para fins de comercialização, entrega para consumo ou fornecimento, ainda que gratuito, a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Portaria n.º 344/98 SVS/MS), as seguintes drogas de uso proscrito no Brasil: 31 porções de maconha, pesando aproximadamente 705 gramas e 10 porções de cocaína, pesando aproximadamente 10 gramas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. JUSTA CAUSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto à alegação de que houve ilegalidade na busca veicular pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente, uma vez que, conforme se depreende dos autos, a Corte a quo concluiu pela presença de justa causa, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para a ação policial, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o presente remédio heroico cinge-se na possibilidade de reconhecimento da nulidade ab initio consubstanciada na busca veicular executada por policiais militares, tendo sido realizada apenas por terem os agentes visualizado uma jovem que se abaixou no interior de veículo estacionado em via pública, fato este que não caracteriza flagrante delito (art. 302, CPP), evidenciando-se a ausência de fundada suspeita e a ilicitude da prova colhida. Requer-se, assim, a concessão da ordem, com o fito de reconhecer a nulidade ab initio por nítida violação aos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, e, por conseguinte, absolver a paciente, face a ausência de materialidade exigida pelo art. 386, VI e VII, do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes:



    A defesa se insurge contra a condenação alegando a ilegalidade da ação policial, isso porque a busca veicular se deu "pelo simples fato de a recorrente estar com o veículo estacionado à noite em “local ermo”, sem demonstrar qualquer movimentação suspeita, qualquer possível ato mercantil de drogas ou outra atitude concreta que ensejasse a abordagem. Sobre o tema, o TJRS assim se pronunciou: 



    Inicialmente, a Defesa alega a invalidade dos elementos probatórios carreados nos autos, fundamentando, para tanto, a ausência de fundada suspeita para a abordagem da ré. Contudo, sem razão o argumento do insurgente. 



    É certo que, nos termos do artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, para que se proceda à busca pessoal, tem-se por necessária a existência de fundada suspeita de que a pessoa abordada oculte consigo arma proibida, instrumentos do crime e objetos necessários à prova do fato delituoso, bem ainda para colher elementos de convicção. 



    [...] 



    No ponto, fins de melhor trazer à baila a dinâmica dos acontecimentos, colaciono o sumariado da prova testemunhal procedida pelo Colega a quo, pois, entendo, guarda precisa fidedignidade com o depoimentos coligidos, evitando-se, com isso, desnecessária tautologia, in verbis: 



    As testemunhas da acusação, os policiais militares LUIZ FERNANDO DA SILVA MENEZES e ALBERTO KERSTEN COELHO, foram ouvidos de forma compromissada e apresentaram uma versão congruente com as manifestações iniciais, realizadas perante a Autoridade Policial, e foram monolíticos ao circunstanciar os fatos da ocorrência: estavam em patrulhamento, nas cercanias da Vila Farrapos, próximo de uma Praça, quando viram um Ônix parado; ao cruzarem pelo veículo, perceberam que alguém se escondia, na presença da viatura, o que motivou a abordagem. Nesse momento, constataram uma bolsa, na qual foram encontradas as substâncias de uso proscrito – maconha e cocaína – além de utensílios próprios para o narcotráfico. Essa bolsa estava dentro do veículo utilizado pela acusada. 



    É o suficiente a autorizar a medida pela guarnição ostensiva, notadamente porque de conhecimento de cidadão médio que a região onde estava a ré - Vila Farrapos - é conhecido acentuado desenvolvimento do tráfico de drogas na Capital, motivo pelo qual existente maior patrulhamento pela Brigada Militar na naquele região, escopo de coibir a prática ilícita. 



    Conclui-se, portanto, que no momento da busca pessoal havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, não evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas, tampouco violação à intimidade da ré. (e-STJ fls. 313/314) 



    Observa-se que ao contrário do alegado, há sim, justa causa para a ação policial, constituindo dever da polícia averiguar atitudes suspeitas. No caso concreto, a polícia atuando de forma diligente, abordou a recorrente após visualizá-la tentando se esconder, num local conhecido pelo comércio de drogas. Fato corroborado pela apreensão em poder de C C G de 705 gramas de maconha, 10 gramas de cocaína, 1 balança de precisão, 2 celulares, um carregados de celular portátil e a quantia de R$ 118,40 (cento e dezoito reais e quarenta centavos). 



    Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    [...]



    Ademais, esta Corte já decidiu que não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/3/2023.) 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome da paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente